Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELA SOCIEDADE. AVAL PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA. GARANTIA INDEPENDENTE. DIREITO DE REGRESSO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA. DECORRÊNCIA DA LEI. SENTENÇA MANTIDA.

1. O aval visa a garantir o direito do credor e possui autonomia e independência da obrigação principal, tornando-se o avalista devedor solidário pela dívida. Tal garantia independe da relação travada entre o avalista e a pessoa jurídica avalizada, nos termos do art. 899 do Código Civil. Logo, mesmo que o avalista faça parte ou não do quadro societário, este fato não interfere na garantia pessoal por ele prestada, que permanece sólida independente da qualidade de sócio.

2. Tendo sido o aval prestado pelos próprios autores, em caráter pessoal e não em nome da pessoa jurídica avalizada, obrigaram-se diretamente ao credor e de forma independente, sendo legítima a possibilidade de, diante da inadimplência, pagar a dívida existente, com ou sem o consentimento da empresa avalizada, a fim de evitar, por exemplo, a inclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito devido ao inadimplemento da obrigação.

3. Não há que se falar em mau uso do direito de regresso dos avalistas sócios da empresa avalizada, ante a alegada má gestão empresarial que levou à necessidade de contrair empréstimo bancário, tampouco em comportamento contraditório por terem usufruído do empréstimo contratado pela pessoa jurídica.

4. O pagamento dos juros moratórios sobre os valores desembolsados pelos avalistas decorre da própria lei, configurando a cobrança exercício regular do direito.

5. Recurso desprovido.